Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-44.2021.8.07.0015
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Ausente o vício apontado. O embargado afirma que a transferência do veículo é irrelevante, tendo em vista que houve Perda Total do automóvel, mas, permanece sendo seu direito o recebimento da indenização securitária. Informa que o veículo já foi a leilão, realizado em nome da própria seguradora. Afirma ainda que não ficou clara a necessidade da Empresa Safari Comercio de Veículos Ltda compor o pólo passivo da demanda.
4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 10 e 11 da ementa, inclusive quando destacado no Item 11: “(...) Explico, é necessária a integração da pessoa na qual o veículo está registrado em seu nome, haja vista eventual necessidade de transferência do bem salvado, ou seja, no caso há necessidade julgamento homogêneo, conforme a inteligência dos artigos 114 e 116, ambos do Código de Processo Civil, sob pena da ocorrência de julgamento teratológico.”.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.